Tribunal: TJSP
Processo: 0204764-22.2012.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos no E. STJ em julgamento repetitivo. Ilegitimidade passiva da construtora/vendedora. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
0204764-22.2012.8.26.0100/50005, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes HABITCASA CONSULTORIA
DE
IMÓVEIS
LTDA,
INTERLAKES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
INTERLAGOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIO SPE LTDA, são agravados JOSÉ EVILÁZIO
BITENCOURT DE SOUZA e NORMEIDE MARIA DE SANTANA
BITENCOURT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do agravo interno e, nesta,
negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0204764-22.2012.8.26.0100/50005 -Voto no 37.969
2
AG. INT. No 0204764-22.2012.8.26.0100/50005
COMARCA: SÃO PAULO (27a VC CENTRAL)
AGTES: INTERLAKES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
INTERLAGOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA E
HABITCASA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
AGDOS: JOSÉ EVILÁZIO BITENCOURT DE SOUZA E NORMEIDE
MARIA DE SANTANA BITENCOURT
VOTO No 37.969
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
Venda
de
Unidades Autônomas em Estande de Vendas.
Corretagem. Cláusula de transferência da
obrigação
ao
Consumidor.
Dever
de
Informação. Validade (tema 938). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação
do entendimento estabelecido no E. STJ em
julgamento
repetitivo.
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação
dos entendimentos estabelecidos no E. STJ
em julgamento repetitivo. Ilegitimidade
passiva
da
construtora/vendedora.
Ausência de questionamento no V. Acórdão
recorrido. Inviabilidade de apreciação
neste âmbito recursal. Decisão mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se
de
Agravos
Internos
interpostos
por
INTERLAKES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
INTERLAGOS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA E HABITCASA CONSULTORIA DE
IMÓVEIS
LTDA
contra
decisões
que,
em
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0204764-22.2012.8.26.0100/50005 -Voto no 37.969
3
indenizatória,
negaram
seguimento
a
Recursos
Especiais, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam
contrariedade
à
tese
repetitiva
em
razão
do
cumprimento dos requisitos exigidos para a validade
da cobrança da comissão de corretagem. Assinalam
ter havido informação prévia aos adquirentes a
respeito
da
responsabilidade
pelo pagamento do
encargo
e
do
respectivo
valor.
As
agravantes
Interlakes e Interlagos Empreendimentos Imobiliários
insistem,
ainda,
na
ilegitimidade passiva para
responderem pela devolução dos valores cobrados pela
comissão de corretagem porque o pagamento teria sido
destinado a terceiros.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno
está
sujeito
à
competência
da
Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0204764-22.2012.8.26.0100/50005 -Voto no 37.969
4
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no
AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma
apontado
nas
decisões recorridas são
evidentes.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça
decidiu
ser
válida
a
cláusula
contratual
que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime
de
incorporação
imobiliária,
desde
que
previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem. Confira-se a fls. 587/589 e
590/591.
Neste
contexto,
os
Vv.
Acórdãos
recorridos (fls. 344/352, 364/366 e 410/414) estão
em perfeita sintonia com a orientação superior, ao
concluírem pela abusividade da cobrança da comissão
de corretagem, em razão da ausência de informação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0204764-22.2012.8.26.0100/50005 -Voto no 37.969
5
respeito do repasse e de destaque do valor do
encargo.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão
aclaratório: “No caso dos autos, às fls. 30/63, o
instrumento particular de promessa de compra e venda
de unidade autônoma, entregue aos embargados no
momento da compra, não faz qualquer referência ao
pagamento dos valores objeto da presente demanda e a
documentação juntada (fls. 66/67) deixa claro que
houve a cobrança de corretagem de taxa SATI, de
forma
que
resta
configurada
a
abusividade
da
cobrança, por falta no dever de informação ao
consumidor quanto à primeira despesa. E nem se diga
que o documento de fls. 222, atendeu a essa premissa
porquanto não faz qualquer referência aos valores
que seriam despendidos a esses títulos” (fls.
413/414).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, a análise da legitimidade
passiva da construtora/vendedora não foi objeto dos
Vv. Acórdãos hostilizados e desborda dos limites
desta via. De todo modo, o E. Superior Tribunal de
Justiça ao julgar o Recurso Especial repetitivo no
1.551.951/SP,
a
citada
E.
Corte
assentou
a
legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder
pela restituição ao consumidor dos valores pagos a
título de comissão de corretagem e de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0204764-22.2012.8.26.0100/50005 -Voto no 37.969
6
assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que
se alega prática abusiva na transferência desses
encargos ao consumidor.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
Agravo Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO